Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS. ARGUMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR O DECIDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, defendendo que não há necessidade de análise de norma infraconstitucional a atrair a incidência do Tema 660, bem como que houve ofensa ao dever de fundamentação, em razão da omissão da Turma recursal quanto ao exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas produzidas.
3. A tese da parte recorrente foi apreciada em Acórdão em Recurso Inominado, que expôs de forma clara que “consta da declaração do imposto de renda do ano de 2010 (exercício 2011 (ID 29856761) que a autora/recorrida recebeu doação de sua genitora, cuja cobrança judicial somente ocorreu no ano de 2017. A sentença reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu o processo. Argumenta o recorrente que não houve a prescrição do crédito tributário, uma vez que foi formulado o seu parcelamento no ano de 2013, conforme documento de ID 29856790 - Pág. 4, não considerado pelo Juízo a quo na análise do pedido. Assiste razão ao recorrente. Nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Considerando que houve homologação do parcelamento do crédito tributário em Julho de 2013 e execução fiscal instaurada no ano de 2017, não houve a prescrição do crédito tributário.” Desse modo, inexistem argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, havendo, suficiente, ainda que sucinta, fundamentação jurisdicional. Aplicável o enunciado no 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF.
5. A alegação de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional, a fim de apreciar a existência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não merece prosperar, eis que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o II, XXXV e LIV) depende da análise ao art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
6. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.